Tribunal: TJDFT
Processo: 0705496-10.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTO. NÃO OPORTUNIZADA A MANIFESTAÇÃO DA PARTE. INFLUÊNCIA NO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
1 – Na espécie, verifica-se que a parte autora apresentou o documento intitulado “Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento” em sede de réplica, sendo que o julgador a quo não oportunizou que o réu-apelante tivesse ciência e que pudesse se manifestar acerca do referido documento e seu conteúdo.
2 – Destarte, ao compulsar os autos, observa-se que o referido documento influenciou na convicção do julgador sentenciante, sendo, inclusive, mencionado na fundamentação da sentença.
3 – Tem-se, assim, que a intimação do réu-apelante para se manifestar sobre o referido documento e o conteúdo nele constante se mostrava imprescindível, de modo a se atender ao disposto no artigo 437 do Código de Processo Civil, possibilitando à parte o efetivo exercício do seu direito de defesa, de modo que as suas considerações também fossem levadas ao exame do julgador.
4 – Apelação conhecida e provida para acolher a preliminar de cerceamento. Sentença cassada.